Tribunal: STF
Processo: AI 641304
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. § 2º DO ART. 557 DO
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DO
   DEPÓSITO. FAZENDA PÚBLICA.
I - A jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a comprovação do
   depósito da multa em questão é requisito de admissibilidade de
   novos recursos. Requisito aplicável, inclusive, à Fazenda
   Pública. Precedentes.
II - Ausência de novos argumentos.
III -
   Agravo regimental improvido.